Tribunal: TJBA
Processo: 8003167-35.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003167-35.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GLEIDE DE OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
LEONARDO MIRANDA DE FREITAS

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO DECRETO-LEI N. 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA. PROVIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. VALIDADE VERIFICADA.
ALEGADA COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. MERO REFERENCIAL. EXCESSIVIDADE. INOBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO.
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. INCIDÊNCIA MENSAL ADMITIDA, CONFORME JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL N. 973.827/RS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. DISCUSSÃO NÃO TRAVADA EM PRIMEIRO GRAU. INOVAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. ENCARGOS DO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL INALTERADOS. MORA DEMONSTRADA. CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PEDIDO FORMULADO PELO CREDOR. INVIABILIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8003167-35.2024.8.05.0032, em que figuram como apelantes e apelados as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.